Tribunal: STF
Processo: HC 266338
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.  RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 222.569/MT.

2. Consta dos autos que, em 08/11/2024, foi decretada a prisão preventiva, expedido mandado de busca e apreensão e afastado sigilo bancário do paciente e corréu, sendo posteriormente denunciados pela suposta prática dos crimes dos art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), e art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 2, p. 46-59). 

3. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o desembargador relator deferiu pedido liminar para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, em 04/12/2024 (e-doc. 2, p. 63-65). Ao julgar o mérito, o Colegiado cassou a medida liminar e denegou a ordem, restabelecendo a prisão em 11/04/2025 (e-doc. 2, p. 68-99). O pedido de liberdade foi indeferido pelo Magistrado de piso em 07/07/2025 (e-doc. 2, p. 102-108). Em novo habeas corpus, o Tribunal de origem conheceu-o parcialmente, apenas no tocante à matéria relativa à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, denegando a ordem nessa extensão em 20/08/2025 (e-doc. 31-39).
 	 
4. A defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente pelo Ministro Relator, que, nessa extensão, denegou a ordem. Seguiu-se o julgamento do agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. No presente writ, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia. Defendem a desproporcionalidade e a desnecessidade da prisão em desacordo com os requisitos do art. 312 do CPP. Articulam ter sido genérica a motivação para afastar as medidas cautelares diversas vigentes desde o deferimento de medida liminar pelo desembargador relator do Tribunal de origem, violando o disposto no art. 315, § 2º, do CPP. Salientam que o paciente permaneceu por mais de 4 meses em liberdade monitorada sem qualquer intercorrência, tendo se apresentado espontaneamente quando houve a revogação. Aludem à incompatibilidade do restabelecimento da prisão com a lógica do art. 316, parágrafo único, do CP considerando os seguintes fatores: “(i) superado o prazo dos 90 dias (da medida cautelar diversa); (ii) o paciente se apresenta espontaneamente às autoridades (após a revogação da medida cautelar diversa); (iii) a medida alternativa à prisão se revelou eficaz (pelo prazo superior a 90 dias); (iv) ausência de fato novo durante a vigência da medida cautelar diversa que justifique a retomada do decreto preventivo; (v) condições pessoais favoráveis do acusado: primário, residência fixa, vínculo familiar e profissional estável; (vi) ausência de imputação de organização ou associação criminosa no processo”. Reforçam condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, estabilidade e menções meritórias e condecorações como agente público há mais de 30 anos. Apontam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.1. A defesa articulou ainda o fato de o magistrado a quo ter agregado fundamentos novos ao se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão, consistindo na “necessidade de preservar a credibilidade da Justiça e a repercussão social do fato, além da afirmação de que, solto, o PACIENTE poderia ‘buscar estímulos para tentar se desvencilhar dos fatos’, o que passou a ser invocado como risco à instrução criminal.” Sustenta que, em novo habeas corpus, o Tribunal deixou de conhecer a maior parte das teses defensivas por considerar repetição de argumentos da impetração anterior. Narra que a mesma compreensão equivocada foi encampada pelo STJ. Concluiu que a única matéria conhecida no ato apontado como coator foi indeferida sem a necessária demonstração de sua insuficiência no caso concreto.

6. Pretendem, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, com reconhecimento de que o restabelecimento da prisão após 90 dias de liberdade monitorada eficaz constituiu violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 

7. Por meio da Petição STF nº 401, de 2026, protocolada por novo advogado, são realçadas as qualificações favoráveis do paciente, em especial seu reconhecimento profissional, bem como reiterados os argumentos da inicial. Destacou-se, ainda, precedente de minha lavra, em que reconhecida a desproporcionalidade da prisão preventiva, com a determinação de substituição por cautelares diversas. A defesa reforçou a ausência de demonstração no acórdão impugnado do motivo pelo qual as medidas alternativas seriam insuficientes no presente caso. Defendeu que a gravidade concreta  e o modus operandi não autorizariam o restabelecimento da prisão após o cumprimento eficaz  de medidas diversas da prisão por quase 5 (cinco) meses. Articula que também não se sustenta o risco de reiteração delitiva extraído de investigação antiga, instaurada em 2020 no Estado de Alagoas.
	
É o relatório. 

Decido. 

8. Ao denegar a ordem no primeiro habeas corpus impetrado no Tribunal de origem, o Colegiado destacou o fato de o relator ter sido induzido a erro quanto aos indícios de autoria. Foram agregadas informações prestadas pela autoridade coatora, bem como o fato de ter havido a superveniência do recebimento da denúncia, reforçando os elementos indiciários obtidos. Quanto à necessidade da medida, foi destacada a gravidade concreta do crime, considerando que a tentativa de homicídio com planejamento premeditado e ações coordenadas evidencia a periculosidade dos envolvidos. Destaco o seguinte trecho do voto condutor:

“Percebe-se que, conquanto os fundamentos concernentes ao risco de fuga pareçam se aplicar apenas ao corréu Aldenir Cavalcanti Freire – que figura como paciente nos autos do Habeas Corpus n. 1036132-22.2024.8.11.0000, também de minha relatoria –, o fundamento da gravidade concreta dos fatos é comum a ambos os acusados e, realmente, legitima a segregação cautelar do paciente. 
Isso porque não se está diante de um crime comum, mas de uma tentativa de homicídio premeditada e negociada, na qual o paciente é tido como o mandante. 
Outrossim, convém trazer à colação as considerações tecidas pelo impetrado nas informações prestadas a este Tribunal, que evidenciam que nem sequer se trata de um fato isolado na vida do paciente:
No tocante a necessidade da prisão preventiva, conforme destacado em decisão constante nos autos, a necessidade de garantia da ordem pública se mostra latente, ante a gravidade concreta do delito, bem como visando evitar à continuidade das atividades ilícitas que lhe são atribuídas.
A liberdade de EUDSON OLIVEIRA apresenta risco real e concreto de incentivo à continuidade de atividades criminosas, especialmente considerando seu perfil de liderança nas atividades ilícitas e de influência no meio social. 
Não é demais a lembrança de que EUDSON é alvo de investigação pela Policia Federal no Estado de Alagoas, por suposta participação em outro homicídio, desta vez contra um ativista político, o que demonstra um padrão de envolvimento em crimes graves e planejados. 
A repetição de condutas criminosas indica sua alta periculosidade e a probabilidade de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade. 
As investigações indicam que EUDSON desempenhou papel de comando em uma organização estruturada, organizando ações logísticas e financeiras para a execução de crimes graves, como a tentativa de homicídio contra. 
Ademais, a prisão também se justifica para resguarda a conveniência da instrução criminal, impedindo que o denunciado ameace testemunhas durante o curso do processo, bem como oculte ou destrua provas, caso permaneça solto. 
Diante do cenário concatenado nos autos, a liberdade de EUDSON OLIVEIRA DE MATOS representa possibilidade de destruição de provas, manipulação de documentos ou até mesmo intimidação de testemunhas é intensificada pelo histórico de premeditação e articulação demonstrada ao longo da investigação. 
Destaca-se que as mensagens e a logística do crime demonstram o uso de mecanismos deliberados para dificultar rastreamento e identificação, como aquisição de bens não registrados e comunicação cifradas de mensagens. 
Diante de todo o exposto, a necessidade da prisão preventiva do denunciado EUDSON OLIVEIRA DE MATOS não se trata de meras conjecturas, sendo que a prisão preventiva de encontra respaldo nos fatos concretos apurados durante a investigação, evidenciando a gravidade do crime, a sua posição de liderança e influência e os riscos de reiteração delitiva, interferência na instrução criminal e fuga, em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal” (Id. n. 257514181, pp. 5-6; sic; destaquei).
Logo, a gravidade concreta do crime em apuração e a aparente propensão do paciente à reiteração delitiva demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, do CPP, não se podendo reputar o decreto prisional como carente de fundamentação idônea, tampouco se afigurando viável cogitar de medidas cautelares mais brandas, dado que estas não teriam o condão de neutralizar o periculum libertatis.” (e-doc. 2, p. 85-86; grifos nossos).

9. Em voto-vista apresentado no referido julgamento, o periculum libertatis necessário à manutenção da prisão e à impossibilidade de aplicação de cautelares diversas foi assim fundamentado:

“No que tange ao periculum libertatis, verifica-se que a decisão hostilizada fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 
Quanto à ordem pública, o decreto prisional ressaltou o prévio planejamento do crime, a articulação do paciente na organização criminosa, bem como o risco concreto de reiteração de crimes graves em razão de seu perfil de liderança nas atividades ilícitas.  
Corroborando tais ponderações, consta nos autos a informação de envolvimento do paciente em outra organização criminosa estruturada no Estado de Alagoas, atuando como mandante de homicídio qualificado. 
Nesse contexto, a reiteração criminosa, sobretudo na prática de crimes contra a vida, evidencia a periculosidade concreta do agente, caracterizando o risco à ordem pública e à paz social. 
Ademais, a decisão também fundamentou a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a atuação do paciente em organização criminosa estruturada, com utilização de mecanismos para dificultar o rastreamento e identificação dos atos ilícitos. 
Diante desses elementos, depreende-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta e idônea, estando presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, não havendo ilegalidade a ser sanada na via estreita do habeas corpus.
III - Da possibilidade de aplicação de medidas cautelares
No tocante à alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares, importante ressaltar que estas devem ser aplicadas quando se mostrarem suficientes para o caso concreto, não havendo espaço para sua aplicação quando presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
Nesse contexto, uma vez constatado que os requisitos para a prisão preventiva se encontram presentes no caso concreto, sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, descabe a aplicação de medidas cautelares alternativas, pois estas se mostram insuficientes para atingir os objetivos do processo.” (e-doc. 2, p. 97-98; grifos nossos).

10. Em nova impetração na Corte de origem, a substituição da preventiva por medidas alternativas foi assim afastada:

“No que se refere à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com fundamento no argumento de que o paciente permaneceu em liberdade por aproximadamente quatro meses sem descumprir as obrigações anteriormente impostas, entendo que a pretensão não merece acolhida. 
Conforme consta dos autos, o paciente esteve em liberdade no período compreendido entre dezembro de 2024 e abril de 2025, em virtude de liminar concedida no Habeas Corpus n. 1032723-38.2024.8.11.0000, posteriormente revogada por ocasião do julgamento de mérito. 
Todavia, o eventual cumprimento das medidas cautelares durante esse lapso temporal não afasta os fundamentos que motivaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta da conduta que se atribui ao paciente e o risco de reiteração delitiva, elementos destacados de forma expressa pela autoridade apontada como coatora: 
”(...) Conforme amplamente fundamentado na decisão anterior, mostra-se necessária a prisão preventiva do denunciado diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como à demonstração da materialidade e os indícios de autoria (...)” (Id. n. 299459353, pág. 9).
Ademais, esta Segunda Câmara já se manifestou, no julgamento do Habeas Corpus n. 1032723-38.2024.8.11.0000, pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante das particularidades do caso concreto, conforme se extrai do trecho do voto condutor:
“(...) No tocante à alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares, importante ressaltar que estas devem ser aplicadas quando se mostrarem suficientes para o caso concreto, não havendo espaço para sua aplicação quando presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
Nesse contexto, uma vez constatado que os requisitos para a prisão preventiva se encontram presentes no caso concreto, sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, descabe a aplicação de medidas cautelares alternativas, pois estas se mostram insuficientes para atingir os objetivos do processo (...)” (Id. n. 280660870, Habeas Corpus n. PJe 1032723-38.2024.8.11.0000).
Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, quando devidamente configurados os requisitos legais, consoante dispõe o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, a seguir transcrito: 
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. 
Diante de tais elementos — gravidade concreta da conduta atribuída, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas alternativas —, não se mostra cabível, por ora, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.” (e-doc. 3, p. 37-38).

11. O referido entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a Corte Superior, ao apreciar o recurso em habeas corpus, assentou a idoneidade da fundamentação adotada no decreto prisional, enfatizando que a custódia se justifica pela gravidade específica da conduta, pelo modus operandi e pela necessidade de impedir reiteração delitiva. Assinalou, ainda, o fato de o paciente ser alvo de investigação por fato semelhante, corroborando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Confira-se e ementa do julgado:  

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO BASEADO EM ARGUMENTOS JÁ ALEGADOS E ENFRENTADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA INSUFICIENTE PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Os fundamentos classificados como inéditos pelo agravante para a manutenção da segregação cautelar constam da decisão que apreciou o pedido de relaxamento da prisão, a qual é anterior ao pedido de reconsideração e, sobretudo, à impetração do Habeas Corpus n. 1022553- 70.2025.8.11.0000. Entretanto, a parte não suscitou a questão perante o Juízo de primeiro grau, tampouco na petição inicial do segundo writ, o que resultou na ausência do enfrentamento da matéria pelo Tribunal de Justiça estadual, no acórdão ora recorrido.
 2. Assim, a alegação em foco é, na verdade, inovação inserida nas razões recursais, que, se conhecida sem prévia manifestação da Corte de origem, implicaria inadmissível supressão de instância, motivo por que o recurso em habeas corpus não há de ser conhecido nesse ponto.
 3. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, o agravante sustenta a fragilidade dos indícios de autoria, a ausência de risco à instrução criminal e a inexistência de risco à ordem pública. Todavia, o Tribunal local não conheceu da questão; na ocasião, justificou que os argumentos deduzidos pelo ora agravante já haviam sido apreciados no julgamento do Habeas Corpus n. 1032723-38.2024.8.11.0000. Deveras, a mera reiteração dos pedidos, dentro dos limites da via recursal eleita, não autoriza o conhecimento da matéria.
 4. Saliento que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou para os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Nesse contexto, verifico que a decretação da segregação cautelar, além de haver sido suficientemente fundamentada, foi apreciada em ambas as instâncias ordinárias – por mais de uma vez –, de modo que não constato a existência de flagrante ilegalidade para conceder a ordem, de ofício.
 5. No tocante à substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, observo que a tese defensiva se lastreia no fato de o recorrente haver obtido liminar para responder ao processo em liberdade, por cerca de quatro meses, sem que houvesse descumprido as condições impostas. A Corte estadual indeferiu o pleito, oportunidade em que ressaltou a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas alternativas. 
6. Segundo a orientação deste Superior Tribunal, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Registro, por oportuno, que, no acórdão que julgou o Habeas Corpus n. 1032723-38.2024.8.11.0000, o Desembargador Relator salientou que o acusado é alvo de investigação por fato semelhante. Nesse cenário, destaco que condenações anteriores e processos em andamento podem ser usados para indicar o risco de reiteração delitiva, como feito pelo Magistrado na origem.
 7. Dessa forma, entendo que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. Ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 571.208/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik).
 8. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 4; grifos nossos). 

12. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, porquanto revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados, assim como o risco de reiteração delitiva, por responder a ação penal por homicídio em Alagoas. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”
(HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.” 
(HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos)	

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DACONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).

13. Assim, presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, mostram-se inadequadas as medidas alternativas. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes. 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva imposta no curso da persecução penal. 2. Sustenta a defesa que a decisão monocrática incorreu em inovação argumentativa ao resgatar elementos do decreto prisional originário não invocados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao denegar o habeas corpus em sede originária. 3. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a submissão do feito ao exame do Colegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Saber se houve inovação argumentativa vedada na decisão monocrática ao reafirmar fundamentos do decreto prisional originário. 5. Avaliar se está presente constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o mero reforço argumentativo realizado por instância superior, quando não altera substancialmente os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, não configura inovação indevida nem reformatio in pejus. 7. No caso concreto, a decisão monocrática não introduziu fundamentos novos, mas reiterou aqueles já constantes do decreto prisional originário, conferindo-lhes maior densidade argumentativa. 8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida com base na periculosidade do agente, na necessidade de resguardar a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, desde que fundamentada de forma idônea. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido. 11. Tese de julgamento: "O mero reforço argumentativo em decisão monocrática, quando não altera substancialmente os fundamentos do decreto prisional originário, não caracteriza inovação indevida, tampouco reformatio in pejus, sendo válida a fundame